Tribunal: TJDFT
Processo: 0759226-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Conexão. Reputam-se conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, devendo ser reunidas para decisão conjunta (art. 55 do CPC). Ademais, devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. É o que ocorre com os processos 0736170-75.2021.8.07.0016 e 0759226-40.2021.8.07.0016. Assim, faz-se necessário o julgamento simultâneo.

3 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.

4 – Contrato bancário. Existência do negócio jurídico. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O nome da autora foi inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude de dívidas nos valores de R$ 6.406,97, R$ 2.338,34 e R$ 4.602,54. A requerente informa que não celebrou nenhum dos contratos que deram origem aos débitos inscritos no órgão de proteção ao crédito. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO). De acordo com o banco réu, as dívidas seriam decorrentes de contratos de abertura de conta corrente, cheque especial e de cartão de crédito. Todavia, os documentos juntados pelo réu indicam que os contratos foram celebrados de forma fraudulenta, de modo que não houve manifestação de vontade da autora. A fotografia utilizada no momento da contratação não corresponde ao documento de identificação da parte autora (ID 37055958, processo 0736170-75.2021.8.07.0016), pelo que não restam dúvidas de que o contrato foi celebrado por terceiro estelionatário. Desse modo, é cabível a declaração de nulidade dos contratos MP213266000089390066, DE2132010664935 e MP213266000089500066, nos termos fixados na sentença.

5 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedente no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). O documento de ID 37056459 (processo 0736170-75.2021.8.07.0016) comprova que o nome da autora foi inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude dos contratos mencionados. É cabível, portanto, indenização por danos morais.

6 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 4.000,00 para o processo 0759226-40 e R$ 2.000,00 para o processo 0736170-75) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.

7 – Obrigação de fazer. Fixação de astreintes. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, §1° do CPC). A previsão na sentença acerca da possibilidade de se fixar multa em caso do não cumprimento da obrigação de fazer tem previsão legal e se mostra razoável para garantir o cumprimento da sentença. Diferente do que alega o recorrente, até o momento, não houve imposição de multa. Ademais, eventual discussão acerca do valor da multa é matéria atinente ao cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja cumprida. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W